Tribunal: TJMT
Processo: 0003666-31.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO No 0003666-31.2018.8.11.0055 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelante : FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.
Apelado : RR COMERCIO E SERVICOS DE AUTO ELETRICA LTDA - ME
Número do Protocolo : 0003666-31.2018.8.11.0055
Considerando a ausência de recolhimento das custas processuais do recurso a que se refere o ID 30908980 - Pág. 5, e diante da ausência de comprovação de que o apelante é beneficiário da justiça gratuita, intimem-se para que, no prazo de cinco dias (CPC, art. 932, parágrafo único), recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC.
Intime-se. Expedindo o necessário.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2.020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator